Tribunal: TJSP
Processo: 2277244-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Autor que padece de psoríase vulgar moderada grave. Recomendação de tratamento com Ustequinumabe (Stelara). Acolhida emenda da inicial para inclusão do Município de Viradouro no polo passivo. Manutenção. Cabe à parte requerente escolher contra quem demanda. Ademais, responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Direito fundamental à saúde. Art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Autor que padece de psoríase vulgar moderada grave. Recomendação de tratamento com Ustequinumabe (Stelara). Acolhida emenda da inicial para inclusão do Município de Viradouro no polo passivo. Manutenção. Cabe à parte requerente escolher contra quem demanda. Ademais, responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Direito fundamental à saúde. Art. 196, da CF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277244-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VIRADOURO, é agravado JOSÉ CARLOS HONÓRIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277244-26.2019.8.26.0000 -Voto no 14021
2
Agravo de Instrumento no 2277244-26.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Viradouro
Agravado: José Carlos Honório da Silva
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Viradouro
Voto no 14021
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Autor
que padece de psoríase vulgar moderada grave. Recomendação de tratamento com Ustequinumabe
(Stelara). Acolhida emenda da inicial para inclusão do
Município de Viradouro no polo passivo. Manutenção.
Cabe à parte requerente escolher contra quem demanda.
Ademais, responsabilidade solidária entre os três entes
federativos. Direito fundamental à saúde. Art. 196, da CF.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 93 dos autos originais, que recebeu o aditamento à
inicial, que pleiteava a inclusão do Município de Viradouro no polo
passivo da demanda.
Em razões recursais, o Município sustenta, em
breve resumo, i) que a ação foi proposta apenas contra o Estado, o qual
já havia sido citado quando do pedido de emenda; ii) a responsabilidade
é solidária e o medicamento pleiteado de alto custo, sendo limitada a
responsabilidade do município. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da decisão para que o Município seja excluído
do polo passivo da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277244-26.2019.8.26.0000 -Voto no 14021
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
No mérito, extrai-se dos autos que o autor padece
de psoríase vulgar moderada grave (CID 10 L40.0), tendo-lhe sido
receitado o fármaco Ustequinumabe (Stelara) 45mg/0,5ml.
Primeiramente, verifica-se que a decisão atacada
acolheu emenda a inicial para inclusão do Município de Viradouro no
polo passivo da demanda (fls. 80/81 dos autos originais), com o que o
Estado anuiu (fls. 85/86).
Entende-se que a ora agravante não detém
legitimidade para se insurgir contra acolhimento de emenda, já que o
interesse quanto a isso é pertinente à parte requerente, a quem cabe
escolher, na hipótese, contra quem demanda.
Ademais, cumpre consignar que os destinatários da
norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal
(“A saúde é direito de todos e dever do Estado”) são as pessoas
jurídicas dos três níveis da Federação. Como consequência, as
prestações decorrentes do dispositivo podem ser exigidas de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277244-26.2019.8.26.0000 -Voto no 14021
4
uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no
1.082.865/RS, Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no
771.537/RJ, Rel. Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes
julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. no
0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o
C., j. 26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças
de
Carvalho,
9a
C.,
j.
10/08/2011;
Ag.
no
2236712-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11o C., j.
24/11/2015; Ap. 216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro,
1o C., j. 15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes, 11oC., j. 15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
No caso ora em tela, optou a parte autora por
pleitear seus direitos tanto perante o Município quanto perante o Estado
não cabendo, pois, à nenhuma das partes rés, intervir em sentido
contrário abstendo-se de sua responsabilidade legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277244-26.2019.8.26.0000 -Voto no 14021
5
Diante do exposto, e pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
RELATOR